Tribunal: TJMT
Processo: 1008145-70.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008145-70.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Fabrico / Fornecimento / Aquisição / Posse ou Transporte de Explosivos ou Gás Tóxico ou Asfixiante, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALAS LUIZ DA SILVA - CPF: 020.452.512-84 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), JOAO PAULO ALVES DA CRUZ - CPF: 042.945.786-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CENTORIANO JUNIOR - CPF: 018.875.171-89 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME SOPESADA DE FORMA IDÔNEA EM DESFAVOR DO RÉU - 2. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDADA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Se mostra correto o recrudescimento da pena-base, que considerou a posse e armazenamento de artefatos explosivos de grande potencial lesivo, em área com inúmeros domicílios familiares, exposição exacerbada em risco real das pessoas em seu entorno. Circunstâncias do crime grave que deve ser mantida.

2.

Em se tratando de réu reincidente, com circunstância judicial negativa, a norma autoriza o sentenciante a fixar o regime mais gravoso no cumprimento da pena, no caso semiaberto. Fato que desaconselha inclusive a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - WALAS LUIZ DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
WALAS LUIZ DA SILVA
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal no 1008145-70.2022.8.11.0003 - 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo
16, §1.o, inciso III, da Lei n. 10.826/2003
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
semia
berto
(Id. 131490214).

Inconformado, o recorrente se insurge contra a
aplicação da pena
. Argumenta a defesa que inexistem elementos idôneos a comportar a negativação das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria. Em complemento, busca o
abrandamento do regime
de cumprimento da pena; alternativamente, seja a pena privativa de liberdade
substituída por restritiva de direito
por ser socialmente recomendável (Id. 139074181).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 140600199).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso
, conforme ementa a seguir:

“Apelação Criminal: Posse de artefato explosivo –

irresignação defensiva: 1) Requestado redimensionamento da pena-base aplicada, a fim de que seja estabelecida no mínimo legal, sob o argumento de que a Julgadora utilizou argumentos inidôneos para exasperar a reprimenda de base, no vetor circunstâncias do crime, previsto no artigo 59 do CP, vez que a potencialidade lesiva de material explosivo é ínsito ao tipo penal em espeque – Inadmissibilidade – A juíza singular procedeu a dosimetria com o devido acerto, eis que justificou tal desvalor com esteio na elevada quantidade e natureza dos artefatos explosivos apreendidos, os quais colocaram em risco a integridade física tanto dos que residiam no local em que tais materiais foram confiscados como dos moradores da adjacência, sendo certo que o acionamento poderia causar graves lesões, e até mesmo a morte destes, bem como dano exacerbado aos materiais e estruturas de alta resistência, tudo a revelar que as circunstâncias do crime possuem gravidade concreta superior à ínsita do tipo penal em espeque. 2) Requerida alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto – Inviabilidade – Apesar de a reprimenda aplicada ao recorrente ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, tem-se que o regime fixado na sentença deve se manter inalterado, por tratar-se de réu reincidente, nos moldes do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal. 3) Pleito pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inviabilidade – In casu, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, como postulado pela defesa do increpado, uma vez que o apelante não preenche todos os requisitos legais para tanto, como preceitua o art. 44, inciso II Código Penal, visto que é reincidente em crime doloso – Pelo desprovimento do apelo.”.
(Id. 141739688).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - WALAS LUIZ DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 91012486),
verbis
:

“(...) Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia
24 de março de 2022
, durante o período matutino, na residência localizada na Rua B, Quadra 05, Lote 10, Bairro Residencial Paiaguás, neste município e comarca de Rondonópolis-MT,
o denunciado
WALAS LUIZ DA SILVA
possuía e mantinha sob sua guarda artefatos explosivos
,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. Restou apurado que, na referida data e período,
durante cumprimento de mandado de busca e apreensão
e mandado de prisão expedido pelo Juízo da comarca de Sorriso-MT, policiais civis deslocaram-se até a
residência
do denunciado no endereço supracitado. Na ocasião, durante a realização e busca no local, os policiais localizaram e apreenderam no interior do imóvel
03 (três)
bananas de
dinamite
;
07 (sete) cartuchos
calibre “.380” deflagrados;
01 (um) cordel detonante
de dinamite; 01 (uma)
espoleta de dinamite
; 01 (uma)
bandoleira preta
; 01 (um)
simulacro de pistola
, além de 01 (um)
radio tipo HT
e 01 (uma)
máquina de cartão
mercado pago, conforme termo de exibição e apreensão de ID n.o 81334106 - Pág. 1. Referidos artefatos foram encaminhados para a perícia do esquadrão de bombas e restou constatado que se tratava de emulsão explosiva, cordel detonante e espoleta, cujo
resultado do laudo
(ID n.o 81334116 - Pág. 1/16)
evidenciou tratar-se de artefato explosivo
”
.
(Id. 131490167 )”

Diante desses fatos o recorrente foi denunciado, processado e ao final condenado como incurso no art. 16, §1.o, inciso III, da Lei n. 10.826/2003.

Importa registrar que são incontroversas nos autos a
autoria e a materialidade
dos delitos de roubo majorado imputado ao apelante, tanto que nem foram questões objetadas no presente recurso. Logo, cingindo a insurgência apenas contra a dosimetria que passo a analisar o almejo recursal.

1.

Da desproporcionalidade na fixação da pena-base.

O apelante busca a reforma da dosimetria da pena aplicada, por considerar, em suma, que o julgador fixou a pena de forma exacerbada, sem a motivação devida.

Avaliando a dosimetria realizada pelo magistrado de primeiro grau, percebo que a pena-base
foi exasperada em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
. O magistrado reconheceu como negativa as circunstâncias do crime e fundamentou a elevação da pena-base nos seguintes termos (Id. 131490214 - Pág. 11):

“(...)
Circunstâncias do crime:
a valoração das circunstâncias do crime prende-se à análise do
“modus operandi”
empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada a
natureza peculiar dos artefatos explosivos

apreendidos na

residência
do acusado, quais sejam, 03 (três) bananas de dinamite, 01 (um) cordel detonante de dinamite e 01 (uma) espoleta de dinamite, dentre outros objetos apreendidos,
que colocaram em risco a integridade física daqueles que residiam no local e nas proximidades
. Segundo consta do laudo pericial,
caso ocorresse o acionamento
do material, este
provocaria lesões graves e morte de pessoas de posse ou próximas do local da detonação
, bem como danos de alta monta de materiais e estruturas de alta resistência,
circunstância que, evidentemente, ultrapassa a normalidade típica
, razão pela qual valoro negativamente este ponto.”. (...)”.

Vê-se que
o magistrado considerou que o réu ao armazenar artefatos explosivos de grande potencial lesivo, em sua residência, que está dentro de uma área com inúmeros domicílios familiares,
expôs em risco real as pessoas em seu entorno
.

O art. 16, §1o, inciso III, da Lei n. 10.826/2003, estabelece:

“Art. 16.
Possuir
,
deter
, portar, adquirir, fornecer, receber,
ter em depósito
, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

(...)

III – possuir, detiver, fabricar ou empregar
artefato explosivo ou incendiário, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

O delito de posse de artefatos explosivos é delito de mera conduta, portanto, o simples fato de incorrer em um dos verbos penais acima já é condição para a condenação.

No entanto, o fato do recorrente possuir e armazenar inadequadamente os artefatos explosivos vão além do tipo penal.

O armazenamento correto dos artefatos de explosivos é tão sério que possui regulamentação específica, como forma de prevenir e assegurar a vida e saúde de todos [NR19].

De forma contrária não poderia ocorrer, conforme pontua Walter da Silva Barros:

“Segundo especialistas do SEDAEI, explosivos são substâncias químicas que, ao sofrerem determinada ação mecânica, física ou química,
se transformam em grande volume de gases sob grande pressão
, em curtíssimo período, produzindo calor e luz. Em outras palavras, são substâncias ou misturas de substâncias capazes de se transformar quimicamente em gases com extraordinária rapidez e de desenvolver calor intenso,
produzindo elevadas pressões e considerável destruição resultante da energia liberada em ondas de choque
. (Estatuto do Desarmamento Comentado. Rio de Janeiro: Editora Espaço Jurídico, 2004, p. 217).

Vê-se que uma coisa seria o produto ser apreendido em condições de armazenamento correto e em área isolada; outra, estar acondicionado de forma descuidada e em meio a um núcleo habitacional familiar na cidade, que se acionado coloca em risco iminente todos que se encontram no raio residencial.

Assim, verifico que os fundamentos lançados pelo sentenciante são idôneos a demonstrar uma maior reprovação ao ilícito realizado pelo recorrente.

Logo, não há o que ser retificado na pena basilar.

2.

Da fixação do regime de pena mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

O recorrente ainda busca o abrandamento do regime semiaberto para o aberto, ao argumento que ao
quantum
da pena fixada deve ser estabelecido menos rigoroso. E, em fundamento semelhante afirma que o simples fato de se tratar de réu reincidente a norma não vedaria a substituição da pena corpórea em restritiva de direito.

Pois bem. Estamos diante de
réu reincidente
e que tem
circunstância judicial negativa
, fato que autoriza o sentenciante a fixar o regime mais gravoso no cumprimento da pena.

In casu
, sendo a
pena fixada acima de 03 (quatro) anos
,
aliados às circunstâncias acima desabonadoras
, não resta dúvida que o mais aconselhado é o estabelecimento do regime semiaberto, como fez o magistrado, em conformidade com o art. 33, §2o, “c”, do Código Penal.

No que tange ao pedido de substituição da pena, invoca a defesa a aplicação do benefício do §3o, do art. 44 do Código Penal, aduzindo que não se trata de reincidência específica.

Conquanto, a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, o art. 44, III, do CP é cristalino que as circunstâncias judiciais recomendem a substituição, ou que seja ela suficiente.

Como acima exposto, trata-se de réu reincidente com circunstância judicial desabonadora e, respondia ao tempo do crime, outra Ação Penal n. 1001081-83-2021.8.11.0022 [art. 16 da Lei n.o 10.826/2003], por
fato da mesma espécie
sendo prolatada
sentença condenatória
em 24/6/2022.

Portanto, todos os elementos subjetivos e negativos que pesam sobre o recorrente demonstram que a substituição da pena não é medida socialmente recomendada.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
WALAS LUIZ DA SILVA
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022